Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-40.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-40.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JARDELSON TAVARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO FORÇADO NO DOMICÍLIO. NULIDADE RECONHECIDA PELA MAGISTRADA
A QUO
. PROVAS ILÍCITAS HAVIDAS POR DERIVAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 –
O STJ tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio
.

02 –
Na espécie, do que se colhe dos autos, como fundamentado pela juíza sentenciante, não restou devidamente espelhado no processo que havia qualquer conduta por parte do recorrido que evidenciasse a prática de qualquer ilícito, a fim de justificar a entrada forçada em sua residência, sem autorização legal. O que restou provado foi que a motivação dos policiais militares para forçarem o ingresso no domicílio do apelado foi o fato deste ter corrido para o interior de sua residência, no momento que avistou a guarnição policial, o que gerou suspeitas naqueles. Não houve, todavia, qualquer ato que provocasse fundadas razões de que o apelado estaria perpetrando delito de natureza permanente, visto que não foi avistado praticando qualquer conduta que pudesse denotar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Não havia investigações preliminares e, como afirma a magistrada, “
averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
”. Apenas houve a mera conduta do recorrido de correr da viatura quando avistou os policiais, gerando desconfiança nestes, o que, por si só, não enseja as “
fundadas razões”
determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça para validar o ingresso forçado no domicílio do recorrido.

03 – Destarte,
restando ilícita a conduta dos policiais militares que adentraram no domicílio do apelado e efetuaram as buscas, resta por contaminadas as demais provas colhidas, por derivação, em suas gênesis, tidas como nulas, em virtude da doutrina dos frutos da árvore envenenada, nos termos do inciso LVI, do art. 5º, da CF.

04 – Apelação conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo apelante, cuja peça acusatória imputa a Jardelson Tavares da Costa a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na denúncia (
Num. 5129087 - Págs. 2 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Descreve as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00008/2018.100388-0, juntado aos autos, que no dia 16/01/2018, por volta das 16h30min (BOP à fl. 17), os policiais militares Renan Farias Vicente e Flavio Murilo dos Santos Rocha realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro do Tenoné, quando, ao passarem pela Rua Vale Azul, Alameda P, presenciaram o momento em que o denunciado correu ao perceber a presença da viatura policial. Diante deste comportamento que consideraram suspeito e por ser a área conhecida pelo intenso tráfico de droga, resolveram realizar a abordagem.

As testemunhas conseguiram abordar o denunciado, posteriormente identificado como JARDELSON TAVARES DA COSTA, dentro da casa dele, localizada na Rua Vale Azul, Alameda P, penúltima casa. Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram dentro de uma caixa de som, um saco plástico contendo 23 (vinte e três) porções de substância semelhante a droga conhecida popularmente como "cocaína".

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de Icoaraci.

Em seu interrogatório policial, JARDELSON TAVARES DA COSTA assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput", da lei 11.343/2006, consoantes fl. 27.

Defesa prévia apresentada (
Num. 13379177 - Pág. 19).

Houve o recebimento correlato (
Num. 13379177 - Págs. 21 a 22
).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e interrogado o apelado (
Num. 13379177 - Págs. 33 a 34).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 13379177 - Págs. 39 a 43, Num. 13379177 - Págs. 46 a 52 e Num. 13379178 - Págs. 1 a 7
).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, absolvendo o recorrido das sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, V, do CPP (
Num. 13379178 - Págs. 9 a 15
).

As razões recursais voltaram-se à condenação de Jardelson Tavares da Costa pela prática do crime de tráfico de drogas, mais precisamente no núcleo do tipo “ter em depósito” (
Num. 13379178 - Págs. 18 a 25
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo ministerial interposto (
Num. 13379178 - Pág. 31 a 40
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 13379178 - Pág. 42
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do recurso (
Num. 13379178 - Págs. 48 a 50 e Num. 13379179 - Págs. 1 a 3
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 – DO RECURSO MINISTERIAL.

Pugna a acusação a reforma de sentença absolutória, no sentido de que seja condenado o recorrido Jardelson Tavares da Costa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

Analisada a decisão que absolveu o apelado, entendo que agiu acertadamente a magistrada
a quo
ao reconhecer a nulidade da invasão no domicílio daquele, em clara ofensa à Constituição Federal e à linha de entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores pátrios.

Com efeito, a Carta Magna dispõe, no art. 5º, inciso XI, a proteção do domicílio do indivíduo, senão veja-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Embora seja uma garantia constitucional, a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, porquanto o referido dispositivo excepciona as seguintes situações: “
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC
588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Eis o julgado a que faço alusão:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Situação em que, após denúncia anônima detalhada de armazenamento de drogas e de armas, seguida de informações dos vizinhos de que não haveria residente no imóvel, de vistoria externa na qual não foram identificados indícios de ocupação da quitinete (imóvel contendo apenas um colchão, algumas malas, um fogão e janela quebrada, apenas encostada), mas foi visualizada parte do material ilícito, policiais adentraram o local e encontraram grande quantidade de drogas (7kg de maconha prensada, fracionadas em 34 porções; 2.097, 8kg de cocaína em pó, fracionada em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada, vulgarmente conhecida como crack) e de armas (uma submetralhadora com carregador, armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45; 16 munições calibre 12; 102 munições calibre 9mm; 53 munições calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos de arma curta, 03 coldres). 5. A transposição de portão em muro externo que cerca prédio de apartamentos, por si só, não implica, necessariamente, afronta à garantia de inviolabilidade do domicílio. Para tanto, seria necessário demonstrar que dito portão estava trancado, ou que havia interfone ou qualquer outro tipo de aparelho/mecanismo de segurança destinado a limitar a entrada de indivíduos que quisessem ter acesso ao prédio já no muro externo, o que não ocorre no caso concreto, em que há, inclusive, depoimento de policial afirmando que o portão estaria aberto. 6. De mais a mais, havendo depoimento de policial, asseverando que teria sido visualizada, pela janela, parte do material ilícito ali existente, é de se concluir que a entrada dos policiais na quitinete em questão se deu em razão da suspeita concreta de flagrância do crime de armazenamento de drogas, que é permanente. 7. Modificar as premissas tidas como válidas pela instância ordinária demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 8. Habeas corpus de que não se conhece.

(STJ - HC: 588445 SC 2020/0139280-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Na espécie, do que se colhe dos autos, como fundamentado pela juíza sentenciante, não restou devidamente espelhado no processo que havia qualquer conduta por parte do recorrido que evidenciasse a prática de qualquer ilícito, a fim de justificar a entrada forçada em sua residência, sem autorização legal.

O que restou provado foi que a motivação dos policiais militares para forçarem o ingresso no domicílio do apelado foi o fato deste ter corrido para o interior de sua residência, no momento que avistou a guarnição policial, o que gerou suspeitas naqueles.

Não houve, todavia, qualquer ato que provocasse fundadas razões de que o apelado estaria perpetrando delito de natureza permanente, visto que não foi avistado praticando qualquer conduta que pudesse denotar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não havia investigações preliminares e, como afirma a magistrada, “averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local”.

Apenas houve a mera conduta do recorrido de correr da viatura quando avistou os policiais, gerando desconfiança nestes, o que, por si só, não enseja as “fundadas razões” determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça para validar o ingresso forçado no domicílio do recorrido.

Para ilustrar, trago julgados da Corte Cidadã em situações similares ao presente processo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (113,14 G DE COCAÍNA E 61,89 G DE MACONHA). INVASÃO DE DOMICILIO. INGRESSO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.
2. No presente caso, os policiais ingressaram na residência, ao estarem fazendo patrulhamento, apenas por avistarem um indivíduo em uma Honda Biz, e com o qual foi encontrada uma porção de maconha, e o paciente, que estava na porta, teria tentado correr para dentro da residência. Não houve qualquer indicação de diligências investigatórias preliminares que demonstrassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico drogas. Os policiais sequer afirmaram que viram eventual comércio de drogas, cumprindo ainda salientar que, com o paciente, no momento da abordagem, nada foi encontrado que justificasse a invasão do domicílio.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato (Autos 5171033-89.2021.8.09.0137), relaxando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido

(STJ - HC: 678333 GO 2021/0209944-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais militares quando, ao avistar os agentes, correu para dentro de sua residência. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
3. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial"
(REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). 4. No caso, o ingresso dos policiais na residência do Paciente foi amparado tão somente no fato deste ter adentrado rapidamente em sua residência ao avistar os agentes, o que por si só não caracteriza elemento objetivo apto a legitimar a medida. 5. Ordem concedida para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do Paciente, determinar a revogação da prisão preventiva.

(
STJ - HC: 465716 RS 2018/0215078-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Destarte, restando ilícita a conduta dos policiais militares que adentraram no domicílio do apelado e efetuaram as buscas, resta por contaminadas as demais provas colhidas, por derivação, em suas gênesis, tidas como nulas, em virtude da doutrina dos frutos da árvore envenenada, nos termos do inciso LVI, do art. 5º, da CF (“
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”).

Portanto, considerando-se a ilicitude da prova havida pela violação de domicílio por parte dos agentes policiais, vez que não houve fundadas razões para se excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a sentença absolutória que anulou todas as provas dali derivadas, mantendo, assim, a absolvição do recorrido Jardelson Tavares da Costa, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/06/2023